Tribunal: TCU
Processo: 018.964/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (PR), POR MEIO DO ACÓRDÃO 1316/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.607/2022-6

Inteiro teor:
Acórdão 188/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1316/2024-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 022.607/2022-6 , que trata de denúncia em face da atual gestão do Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (CREF/PR), imputando-lhe irregularidades relacionadas à contratação de cargos em comissão acima do limite legalmente previsto, sobretudo no que diz respeito a cargos que deveriam ser preenchidos por concurso público, em especial os cargos de contador e de advogado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1316/2024-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (CREF/PR); e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 022.607/2022-6 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.964/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (PR). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.